Tribunal: TJES
Processo: 0002996-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002996-70.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LUIZ MAGNAGO RUBIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002996-70.2022.8.08.0011

APELANTE: JOÃO LUIZ MAGNAGO RUBIS

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO
.

1. Não se caracteriza a tipicidade objetiva do delito de descumprimento de medidas protetivas, se a referida Decisão não mais vigorava na data dos fatos, por força de prazo estipulado no próprio ato decisório.

2. Além disso, também não se ignora que a vítima alegou que, em data anterior, um terceiro lhe teria procurado para transmitir ameaças supostamente perpetradas pelo acusado, contudo o próprio juízo não se convenceu da ocorrência dessas ameaças por meio de terceiros, tendo absolvido o réu quanto a esse fato, de modo que não é possível concluir que esteja comprovado o descumprimento das medidas protetivas aplicadas.

3. Quanto aos fatos ocorridos em 18/8/2022, o fato é atípico, e, quanto aos fatos ocorridos no dia 17/7/2022, não houve comprovação suficiente.

4
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002996-70.2022.8.08.0011

APELANTE: JOÃO LUIZ MAGNAGO RUBIS

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO LUIZ MAGNAGO RUBIS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 5294790, pp. 235-238), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
24-A, da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
3

(
três
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2022, fora deferida medida protetiva nos autos de nº 0000343-95.2022.8.08.0011, determinando-se ao réu o afastamento do lar, bem como a proibição de contato e aproximação da vítima.

Ocorre que, no dia 17 de julho de 2022, a vítima descobriu que o acusado estava entrando em contato com pessoas próximas a ela na intenção de receber informações sobre sua vida, bem como foi informada por seu vizinho de que o denunciado a teria ameaçado, dizendo “que iria subir com uns homens para casa da vítima e acertar as coisas com ela”.

Por sua vez, no dia 18 de agosto de 2022, o denunciado pegou a chave de um imóvel que fica no terreno da vítima e se dirigiu à residência dela, oportunidade em que discutiram.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa alega que a medida protetiva decretada em 03 de fevereiro de 2022 tinha validade inicial de 06 (seis) meses, não tendo sido prorrogada, de modo que, em 18 de agosto de 2022, quando se aproximou da vítima, não havia medida protetiva vigente. Alega, ainda, que o acusado não faltou com respeito à vítima e falava calmamente.

Compulsando-se os autos, verifica-se que as medidas protetivas fixadas em 03 de fevereiro de 2022, nos autos de nº 000343-95.2022.8.08.0011,
realmente continham
a seguinte advertência:

“Tendo em vista a necessidade de se evitar a “eternização” das medidas protetivas ora fixadas, o Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá também advertir à requerente que as medidas protetivas poderão ter prazo de validade de
06 (seis) meses
, contados da intimação, e, caso a requerente necessite prorrogá-las, deverá comparecer ao Cartório desta Unidade Judiciária, antes da expiração do referido prazo, e justificar concretamente a necessidade da manutenção da medida, sob pena de revogação, independente de novas intimações, e arquivamento do presente expediente.” (“apenso 00003439520228080011.pdf”, pp. 31-32 e 41).

Com efeito, o trecho em questão, de fato, aponta para a fixação de um prazo predeterminado para a vigência das medidas protetivas aplicadas (06 meses), e,
não
tendo ocorrido
prorrogação
, configura-se
atípica
a conduta de o apelante ter se aproximado da vítima
em período no qual as medidas não mais vigoravam
(18/08/2022).

Ainda que se interprete que a intenção do prolator ao fixar esse prazo tenha sido apenas de
indicar uma duração provável
, o fato é que existiria, no mínimo, uma dúvida razoável e plausível acerca dessa vigência, motivo pelo qual também não seria possível perfectibilizar o crime, pois estar-se-ia diante de um erro de proibição escusável (invencível, desculpável), a caracterizar o afastamento do substrato da
culpabilidade
, por
ausência de potencial consciência da ilicitude
(art. 21, do Código Penal).

Desse modo, não se caracteriza a tipicidade objetiva do delito de descumprimento de medidas protetivas, se a referida Decisão
não mais vigorava
na data dos fatos
, por força de prazo estipulado no próprio ato decisório.

Importa registrar que, antes do fim desse prazo estipulado (em 17/7/2022), a vítima realmente havia comparecido em juízo para relatar novas ocorrências e ameaças, porém o fato é que, por algum motivo,
o poder público não chegou a decidir acerca dessa prorrogação
antes da expiração do prazo.

Além disso, também não se ignora que a vítima alegou que, antes dessa data de 17/7/2022,
um terceiro
lhe teria procurado para transmitir ameaças supostamente perpetradas pelo acusado, contudo
o próprio juízo não se convenceu da ocorrência dessas ameaças
por meio de terceiros
, tendo absolvido o réu quanto a esse fato, de modo que não seria coerente concluir pela ocorrência desse mesmo evento para caracterizar o descumprimento das medidas protetivas.

Além disso, a vítima afirmou que as pessoas de Maria, Lisandro e Welington lhe informaram que o acusado os procurava para saber da sua vida, porém tais pessoas não foram ouvidas em juízo e também tais relatos (saber informações da vida da ofendida), embora possam indicar preparação para algum constrangimento, não caracterizam, propriamente, violação direta a alguma das medidas aplicadas – afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas
1
.

Portanto, quanto aos fatos ocorridos em 18/8/2022, o fato é atípico, e, quanto aos fatos ocorridos no dia 17/7/2022, não houve comprovação suficiente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e
absolver
o apelante, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
Tais pessoas não são testemunhas do em questão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)